Tribunal: TJES
Processo: 0000896-45.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1º, I, DO CTB. PENA INFERIOR A 1 ANO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que condenou o apelante à pena de 09 meses de detenção, em regime inicial aberto, 22 dias-multa e 09 meses de suspensão do direito de dirigir, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, do CTB, em razão de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, com a capacidade psicomotora alterada, estando ainda com a CNH suspensa.

2. A defesa argui, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, subsidiariamente, pleiteia absolvição por ausência de provas da condução do veículo e aplicação do princípio do in dubio pro reo.

3. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso exclusivamente para reconhecer a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em face do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória; (ii) subsidiariamente, analisar a suficiência das provas para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição, após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

6. A pena definitiva fixada em 09 meses de detenção atrai o prazo prescricional de 03 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, aplicável igualmente à pena de multa (art. 114, II, do CP).

7. Entre o recebimento da denúncia (12/07/2019) e a prolação da sentença (10/05/2024), decorreu período superior a 03 anos, configurando a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

8. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, ficam prejudicadas as demais alegações defensivas quanto ao mérito da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Extinta a punibilidade do réu.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. A pena inferior a 1 ano prescreve em 3 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

3. Transcorrido prazo superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 114, II. CTB (Lei nº 9.503/1997), art. 306, § 1º, I. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020. TJES, APCr 0018372-29.2019.8.08.0035, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, publ. 02/04/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000896-45.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAILSON DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1º, I, DO CTB. PENA INFERIOR A 1 ANO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que condenou o apelante à pena de 09 meses de detenção, em regime inicial aberto, 22 dias-multa e 09 meses de suspensão do direito de dirigir, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, do CTB, em razão de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, com a capacidade psicomotora alterada, estando ainda com a CNH suspensa.

2. A defesa argui, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, subsidiariamente, pleiteia absolvição por ausência de provas da condução do veículo e aplicação do princípio do in dubio pro reo.

3. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso exclusivamente para reconhecer a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em face do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória; (ii) subsidiariamente, analisar a suficiência das provas para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição, após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

6. A pena definitiva fixada em 09 meses de detenção atrai o prazo prescricional de 03 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, aplicável igualmente à pena de multa (art. 114, II, do CP).

7. Entre o recebimento da denúncia (12/07/2019) e a prolação da sentença (10/05/2024), decorreu período superior a 03 anos, configurando a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

8. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, ficam prejudicadas as demais alegações defensivas quanto ao mérito da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Extinta a punibilidade do réu.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. A pena inferior a 1 ano prescreve em 3 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

3. Transcorrido prazo superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 114, II. CTB (Lei nº 9.503/1997), art. 306, § 1º, I. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020. TJES, APCr 0018372-29.2019.8.08.0035, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, publ. 02/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAILSON DE ALMEIDA
em face da Sentença constante do id 14623312 - fls. 211/213, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa e 09 (nove) meses de suspensão do direito de dirigir.

Razões recursais apresentadas no id 14623312, por meio das quais a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante ante a ausência de provas suficientes para a condenação, destacando que não há provas de que o acusado conduziu o veículo Chevrolet Celta no dia dos fatos, haja vista que o automóvel se encontrava parado e desligado no momento da abordagem.

Sustenta, ainda, que a insuficiência de elementos probatórios impede a manutenção do édito condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou a absolvição do acusado com base no inciso VII do art. 386 do CPP
.

Contrarrazões, id 14623319, para que seja dado provimento ao apelo, com o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso, declarando a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id 15288218).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAILSON DE ALMEIDA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa e 09 (nove) meses de suspensão do direito de dirigir.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 08 de novembro de 2018, por volta das 21h, na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, Bairro Santa Helena, município de São Gabriel da Palha/ES, o acusado, após ingerir bebidas alcoólicas, conduzia o veículo Chevrolet Celta, cor preta, placa MQO-7508, com a capacidade psicomotora visivelmente alterada e em flagrante violação à suspensão de sua habilitação para dirigir.

Na ocasião, o acusado colidiu com o veículo Fiat Stilo, cor preta, placa HCO-5836, que se encontrava regularmente estacionado na via. Acionados, policiais militares compareceram ao local e constataram que o denunciado apresentava evidentes sinais de embriaguez, a ponto de não conseguir se manter em pé, tendo se recusado a realizar o teste do etilômetro, sendo, contudo, submetido ao teste de alcoolemia manuscrito.

Na ocasião, verificou-se que o réu encontrava-se com a CNH suspensa desde 2013, em razão de já ter se envolvido em acidente de trânsito sob efeito de álcool.

Nas razões recursais, a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante ante a ausência de provas suficientes para a condenação, destacando que não há provas de que o acusado conduziu o veículo Chevrolet Celta no dia dos fatos, haja vista que o automóvel se encontrava parado e desligado no momento da abordagem.

Sustenta, ainda, que a insuficiência de elementos probatórios impede a manutenção do édito condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou a absolvição do acusado com base no inciso VII do art. 386 do CPP
.

O Ministério Público de 1º grau e a Douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso apenas no que tange ao reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante diante da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No presente caso, a pena definitiva imposta (09 meses de detenção) atrai a incidência do prazo prescricional de 03 (três) anos, consoante o art. 109, inciso VI, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Igualmente, nos termos do art. 114, II, do CP, a pena de multa prescreverá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 08/11/2018 e a denúncia foi recebida em 12/07/2019 (id 14623312 - fl. 119), enquanto a sentença condenatória fora proferida em 10/05/2024 (id 14623312 - fls. 211/213).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 12/07/2019 e a prolação do decreto condenatório (10/05/2019), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, conforme já assentado por este Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT E § 1º, II, DA LEI Nº 9.503/1997. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRAZO TRIENAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput e § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997), à pena de 6 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, 11 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 6 meses. A defesa alega a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o transcurso de prazo superior ao aplicável na espécie. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o tempo decorrido entre os marcos interruptivos; (II) subsidiariamente, analisar a suficiência das provas para sustentar a condenação. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada na sentença. 4. No caso, a pena aplicada de 6 meses e 22 dias de detenção prescreve em 3 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, uma vez que é inferior a 1 ano. 5. Entre o recebimento da denúncia (26/09/2019) e a publicação da sentença condenatória (19/02/2023), transcorreu prazo superior a 3 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal. 2. A pena inferior a 1 ano prescreve em 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 3. Configurada a prescrição entre os marcos interruptivos, impõe-se a extinção da punibilidade do acusado. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, VI; 110, § 1º; 107, IV; Lei nº 9.503/1997 (código de trânsito brasileiro), art. 306, caput e § 1º, II. (TJES; APCr 0018372-29.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 02/04/2025)

Dessa forma, prejudicadas ficam as demais teses recursais relativas ao mérito, por força da extinção da punibilidade.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JAILSON DE ALMEIDA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.